Tribunal: TJDFT
Processo: 0737356-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737356-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BUNIS DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em que pleiteia a consulta de bens e valores eventualmente declarados pela agravada (pessoa jurídica) à Receita Federal (autos no 0000612-19.2017.8.07.0018, ID no 141536831). 2. Homologo a desistência de ID no 41583837 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO